Tribunal: TJPA
Processo: 0800545-89.2023.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800545-89.2023.8.14.0026

APELANTE: JOSE AFONSO PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800545-89.2023.8.14.0026.

COMARCA: JACUNDÁ/PA.

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A.

AGRAVADO: JOSE AFONSO PEREIRA.

ADVOGADO: GUSTAVO SILVA SOUZA - OAB PA30247-A e BRUNO WANDERSON LOPES RABELLO - OAB PA29405-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. DÍVIDA ORIGINADA DE CONTRATO EXTINTO POR REFINANCIAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para reformar sentença de improcedência, declarar a inexistência de débito decorrente de contrato de empréstimo consignado refinanciado e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A instituição financeira sustentou a impossibilidade de julgamento monocrático, a regularidade da contratação e da negativação, a inexistência de dano moral, bem como requereu subsidiariamente a redução do quantum indenizatório e a aplicação da Taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão monocrática proferida pelo relator observou as hipóteses autorizadoras previstas no regimento interno; (ii) se a negativação promovida pela instituição financeira decorreu de débito inexistente em razão de refinanciamento do contrato originário; e (iii) se subsistem os fundamentos para condenação ao pagamento de indenização por danos morais e manutenção do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal, sendo que eventual nulidade resta superada pela interposição e julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado.

5. Os documentos constantes dos autos demonstraram que a inscrição negativa decorreu de parcela vinculada a contrato posteriormente refinanciado e excluído antes do vencimento da obrigação que originou a negativação, inexistindo respaldo para manutenção da cobrança.

6. Reconhecida a inexistência da dívida, correta a conclusão quanto à irregularidade da negativação e à configuração do dano moral presumido decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

7. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo excesso ou enriquecimento sem causa.

8. Inexistindo elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É legítimo o julgamento monocrático do recurso quando amparado nas hipóteses previstas no regimento interno do tribunal. 2. Configura inscrição indevida a negativação fundada em débito oriundo de contrato extinto por refinanciamento. 3. A inscrição indevida em cadastro restritivo enseja indenização por danos morais presumidos.

Dispositivo relevante citado: art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (
1º
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800545-89.2023.8.14.0026.

COMARCA: JACUNDÁ/PA.

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A.

AGRAVADO:
JOSE AFONSO PEREIRA.

ADVOGADO:
GUSTAVO SILVA SOUZA - OAB PA30247-A e BRUNO WANDERSON LOPES RABELLO - OAB PA29405-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra decisão monocrática que reformou integralmente a sentença de improcedência para declarar a inexistência do débito objeto da negativação e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Na origem, a parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, alegando ter sofrido inscrição indevida nos cadastros restritivos em razão de parcela vinculada a contrato de empréstimo consignado já quitado mediante refinanciamento. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível, a qual foi provida monocraticamente pelo relator, sob o fundamento de que a negativação decorreu de contrato extinto em razão de refinanciamento, reconhecendo-se a irregularidade da inscrição e a configuração do dano moral in re ipsa, com condenação do banco ao pagamento de indenização no importe de R$ 10.000,00.

No Agravo Interno, o agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de submissão da controvérsia ao órgão colegiado, ao argumento de que a matéria não se enquadraria nas hipóteses de julgamento monocrático previstas no CPC. No mérito, defende a regularidade da contratação e da inscrição realizada, alegando inexistência de ato ilícito e ausência de comprovação de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório e a aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros moratórios.

Houve oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. DÍVIDA ORIGINADA DE CONTRATO EXTINTO POR REFINANCIAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para reformar sentença de improcedência, declarar a inexistência de débito decorrente de contrato de empréstimo consignado refinanciado e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A instituição financeira sustentou a impossibilidade de julgamento monocrático, a regularidade da contratação e da negativação, a inexistência de dano moral, bem como requereu subsidiariamente a redução do quantum indenizatório e a aplicação da Taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão monocrática proferida pelo relator observou as hipóteses autorizadoras previstas no regimento interno; (ii) se a negativação promovida pela instituição financeira decorreu de débito inexistente em razão de refinanciamento do contrato originário; e (iii) se subsistem os fundamentos para condenação ao pagamento de indenização por danos morais e manutenção do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal, sendo que eventual nulidade resta superada pela interposição e julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado.

5. Os documentos constantes dos autos demonstraram que a inscrição negativa decorreu de parcela vinculada a contrato posteriormente refinanciado e excluído antes do vencimento da obrigação que originou a negativação, inexistindo respaldo para manutenção da cobrança.

6. Reconhecida a inexistência da dívida, correta a conclusão quanto à irregularidade da negativação e à configuração do dano moral presumido decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

7. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo excesso ou enriquecimento sem causa.

8. Inexistindo elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É legítimo o julgamento monocrático do recurso quando amparado nas hipóteses previstas no regimento interno do tribunal. 2. Configura inscrição indevida a negativação fundada em débito oriundo de contrato extinto por refinanciamento. 3. A inscrição indevida em cadastro restritivo enseja indenização por danos morais presumidos.

Dispositivo relevante citado: art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, entende a parte ré/agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator encontra amparo na previsão contida no art. 133, XII, letra “d”, do Regimento Interno deste Tribunal.

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.), da mesma forma como possibilita a realização de sustentação oral, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante.

No mérito, melhor sorte não possui o recorrente.

A decisão agravada analisou adequadamente os elementos constantes dos autos e aplicou corretamente a legislação pertinente ao caso concreto.

Conforme consignado na decisão monocrática, restou demonstrado que a inscrição do nome da parte agravada nos cadastros restritivos decorreu de parcela vinculada ao contrato nº 816118596, posteriormente refinanciado e excluído em 05/07/2022, sendo que a parcela que originou a negativação venceu apenas em 07/07/2022, sendo posterior, portanto, ao refinanciamento e à exclusão do contrato.

Os documentos acostados aos autos evidenciam que o contrato originário foi substituído pelo refinanciamento formalizado por meio do contrato nº 819485089-1, inexistindo respaldo para manutenção da cobrança relativa ao pacto anteriormente extinto.

Nesse contexto, correta a conclusão adotada na decisão agravada no sentido de reconhecer a inexistência da dívida e a irregularidade da negativação promovida pela instituição financeira.

No tocante ao dano moral, igualmente não merece acolhimento a pretensão recursal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, dispensando demonstração específica do prejuízo suportado pela vítima.

No caso dos autos, a negativação decorreu de débito inexistente, eis que previamente quitado, circunstância suficiente para caracterizar violação aos direitos da personalidade do consumidor.

Quanto ao valor arbitrado, entendo que a quantia fixada em R$ 10.000,00 mostra-se adequada às peculiaridades da demanda, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

O montante não se revela exorbitante, tampouco apto a ensejar enriquecimento sem causa da parte autora, sobretudo diante da gravidade da falha praticada pela instituição financeira.

Ademais, o agravante não apresentou qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos expostos na decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já devidamente apreciados.

Por fim, também não há reparo quanto à aplicação da Taxa Selic que já foi considerada na decisão agravada.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 1º de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026